Tribunal: TJBA
Processo: 8004343-59.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004343-59.2023.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: J R MONTAGENS DE TORRES LTDA

Advogado(s)
:
VALMIR LIMA FERREIRA, RAFAEL DA SILVA CASAES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

A9

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO INTERNO IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Inconformismo da Agravante diante do indeferimento da gratuidade de justiça recursal.

II. Questão em discussão:
Se cabe o deferimento da benesse.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, intimado para comprovar a hipossuficiência da empresa, a Recorrente se limitou a juntar os relatórios do Simples Nacional (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS; RECIBO DE ENTREGA DA APURAÇÃO NO PGDAS-D), os quais são obrigações complementares da empresa e de natureza declaratória, quanto a regularidade de pagamento de impostos e prestação de informações econômicas, sociais e fiscais da empresa para Receita Federal, sem, contudo, fornecer quaisquer dados que viabilizasse a análise da situação econômico-financeira atual da empresa.

Dessa forma, não há como mensurar, se arcar com as custas recursais lhe será encargo excessivo ou não, visto que os documentos juntados não permitem um confronto de receitas X despesas hodiernas.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: A presunção de pobreza possui caráter
juris tantum
, merecedora, assim, de apreciação do acervo probante, que deve vir embasado em dado revelador da incapacidade econômica ou financeira do Requerente, sobretudo nos casos em que o solicitante seja pessoa jurídica, com o dos autos, nos quais a hipossuficiência não se presume, devendo ser cabalmente demonstrada, o que não foi feito pela empresa Recorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004343-59.2023.8.05.0137
, em que figuram como Agravante J R MONTAGENS DE TORRES LTDA e como Agravado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO INTERNO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça